Tribunal: TJPA
Processo: 0022179-43.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022179-43.2014.8.14.0301

APELANTE: MARCIA ARRAIS DE CASTRO LOBO

APELADO: UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº :

0022179-43.2014.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BAIÃO-PARÁ( 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MÁRCIA ARRAIS DE CASTRO LOBO

ADVOGADO:

BÁRBARA ARRAIS – OAB/PA 15.352

APELADO
:
UNIÃO NORTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SP 128.341, ANDRÉ MENESCAL GUEDES – OAB/SP 324.495, EMANUELA GOMES GUEDES MENDES – OAB/MA 11.995, CLEISON DA CUNHA PESSOA – OAB/MA 17.157 E DANILO MAIA – OAB/PA 21.508

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Márcia Arrais de Castro Lobo contra sentença da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Baião-PA, que julgou parcialmente procedente a cobrança de mensalidades escolares atrasadas. A sentença declarou a prescrição da mensalidade de fevereiro/2009 e constituiu título executivo judicial para os valores de agosto, outubro e dezembro/2009. A apelante alega inexistência de débito em relação à ex-aluna Caroline de Castro de Carvalho e ausência de comprovação de débito quanto à aluna Aline Arrais de Castro Lobo, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a apelação apresentada pela recorrente cumpre os requisitos do princípio da dialeticidade; e (ii) avaliar se houve impugnação específica aos fundamentos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, não bastando a mera repetição dos argumentos apresentados na fase de contestação.

4.

A recorrente limitou-se a alegar genericamente a inexistência de débito escolar, sem contrapor os fundamentos da sentença, que reconheceu a ausência de prova de quitação das mensalidades e a falha probatória sobre os fatos constitutivos do direito alegado.

5.

Em razão da ausência de impugnação específica, o recurso interposto mostra-se inadmissível nos termos do artigo 932, III, do CPC, impossibilitando o seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

7.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida caracteriza afronta ao princípio da dialeticidade, ensejando o não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 206, § 5º, I, 373, I, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0001821-40.2012.8.14.0006, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 02.04.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº :

0022179-43.2014.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BAIÃO-PARÁ( 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MÁRCIA ARRAIS DE CASTRO LOBO

ADVOGADO:

BÁRBARA ARRAIS – OAB/PA 15.352

APELADO
:
UNIÃO NORTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SP 128.341, ANDRÉ MENESCAL GUEDES – OAB/SP 324.495, EMANUELA GOMES GUEDES MENDES – OAB/MA 11.995, CLEISON DA CUNHA PESSOA – OAB/MA 17.157 E DANILO MAIA – OAB/PA 21.508

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MÁRCIA ARRAIS DE CASTRO LOBO
interpôs Recurso de Apelação contra Sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que rejeitou os embargos monitórios

e julgou parcialmente procedente a pretensão

para:

- declarar a prescrição da cobrança da mensalidade do mês de fevereiro/2009, eis que decorrido o prazo quinzenal previsto no artigo 206, § 5º, I, do CPC e

-constituir de pleno direito o título executivo judicial quanto aos valores referente aos meses de agosto, outubro e dezembro/20009, com atualização monetária a partir da data do vencimento de cada débito, com juros de mora de 1% a.m. a contar da citação.( PJe ID 140061689, páginas 1-3).

As razões recursais estão assentadas sob os seguintes argumentos:

- inexistência de débito em face da ex-aluna Caroline de Castro de Carvalho,eis que quitado;

- ausência de comprovação de débito quanto à aluna Aline Arrais de Castro Lobo.

E, ao final, requer a reforma da sentença conforme argumentos esposados. ( Pje 14006170, páginas 1-6)

Contrarrazões apresentadas.( Pje ID 14006172, páginas 2-7).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº :

0022179-43.2014.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BAIÃO-PARÁ( 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MÁRCIA ARRAIS DE CASTRO LOBO

ADVOGADO:

BÁRBARA ARRAIS – OAB/PA 15.352

APELADO
:
UNIÃO NORTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SP 128.341, ANDRÉ MENESCAL GUEDES – OAB/SP 324.495, EMANUELA GOMES GUEDES MENDES – OAB/MA 11.995, CLEISON DA CUNHA PESSOA – OAB/MA 17.157 E DANILO MAIA – OAB/PA 21.508

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao exame do Juízo de Prelibação.

Inicio o voto destacando termos do artigo 932, III, do CPC,
in verbis
:

Art. 932.
Incumbe ao relator:

III
- não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
( O destaque é meu).

Dito de outro modo. Acaso o Recurso interposto não debata especificadamente os fundamentos da sentença combatida, tal não deve ser conhecido dada a permanência do princípio da dialeticidade.

Sobre o tema, Luiz Henrique Volpe Camargo diz:

Recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida é recurso que fere o princípio da dialeticidade. É ônus do recorrente demonstrar o desacerto de todos os fundamentos do ato judicial recorrido. Não basta ao recorrente, simplesmente, repetir os argumentos que resultaram na decisão recorrida. Deve, sim, contrastar a decisão impugnada, deve dialogar motivadamente com todas as razões adotadas pelo julgador, demonstrando, de forma efetiva, uma a uma, as causas para a invalidação ou reforma do ato judicial recorrido. Para que o recorrente se desincumba do ônus da impugnação especificada não é necessário que o relator lhe dê razão ou acolha suas razões. Basta, pois, que o relator se convença de que o recorrente, com bons argumentos ou não, tentou demonstrar, mediante a impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida, que existe motivo para a invalidação ou reforma do ato judicial impugnado. Quando, de outro lado, o recorrente não age assim, cabe ao relator, de forma monocrática, negar seguimento ao recurso.
[1]

Perceba, então, que é ônus de
MÁRCIA ARRAIS DE CASTRO LOBO

selecionar e
rebater cada fundamento ou motivação inserida no texto sentencial e, se assim não o fizer optando pela generalidade da redação ou reconto da situação fático – processual, atrai inequivocadamente o juízo negativo de admissibilidade por afronta ao princípio recursal da dialeticidade.

Nesse trilhar, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINVINDICATÓRIA - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO -
RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA
–
OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

1
-No caso em comento, analisando detidamente as razões recursais, observa-se, na verdade, que o apelante utiliza todos os fundamentos trazidos em sede de contestação, não tendo impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC.

2-Desse modo, ao não combater os fundamentos da sentença guerreada, ou ao não apresentar as razões especificas que ensejariam a modificação do
decisum
, o apelante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto.

3-Assim, imperioso revela-se pelos fatos expostos alhures o não-conhecimento do recurso de apelação em exame, porquanto, inadmissível.

4- Recurso não conhecido
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001821-40.2012.8.14.0006 –
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2024 ) O destaque é meu.

MÁRCIA ARRAIS DE CASTRO LOBO
não impugnou especificadamente os fundamentos da sentença, que apontam:

-A revela existência de dívida oriunda do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais;

-ausência de prova acerca da transferência escolar que tenha afastado o débito oriundo de mensalidades não pagas;

-não apresentação de termo de quitação referente às mensalidades exigidas e

-falha probatória da Apelante quanto aos fatos formadores do direito anunciado, segundo artigo 373, I do CPC.

Ao contrário, escolhe em fracas razões unicamente narrar a ausência de dívida escolar a ser cobrada em relação à ex-aluna
Caroline de Castro de Carvalho e o uso de contrato diverso à

cobrança sem,
contudo, cotejá-los com a motivação sentencial.

Logo, a afronta aos ditames do artigo 932, III, do CPC é nítida a não comportar maiores digressões, levando-o ao não conhecimento de Apelação Cível.

Meu posicionamento, portanto, é pelo não conhecimento do Recurso interposto segundo fundamentos acima.

P.R.I e transitada em julgado, remetam-se os autos ao 1º grau ordinário de jurisdição à finalidade cabível.

É como voto.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017. E-book. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547220471/. Acesso em: 21 set. 2024.

Belém, 17/12/2024